Tribunal: TJES
Processo: 5002773-48.2022.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002773-48.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ATENAS GRANITOS S/A
RECORRIDO: STONEHALL ROCHAS ORNAMENTAIS LTDA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA DE JUROS A INCIDIR SOBRE O DÉBITO. FIXAÇÃO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Versa o recurso sobre os índices de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados sobre o valor devido. O recorrente defende que a sentença do processo de conhecimento afronta a jurisprudência dos tribunais superiores e do próprio TJES, razão pela qual requer seja aplicada a SELIC.

2.
As teses firmadas nos Temas Repetitivos 99 e 112 do STJ, e utilizadas como fundamento das razões recursais, não se aplicam ao presente caso, uma vez que relacionam-se a juros aplicáveis à Caixa Econômica Federal (CEF) para créditos de juros e correção monetária de contas vinculadas de FGTS.

3.
Em razão da discussão havida nos tribunais superiores acerca do índice de correção monetária e taxa de juros a serem aplicados em dívidas civis, há diversos julgados dos tribunais estaduais (inclusive do TJES) que aplicam tanto a SELIC quanto outras taxas.

4.
Recentemente houve alteração no Código Civil, através da Lei nº 14.905/2024, que estipulou o uso do IPCA para correção monetária e da SELIC para cálculo dos juros. Todavia, referida alteração legislativa é posterior à sentença prolatada, em que foram eleitos pelo juízo sentenciante índices diversos. Decorre de mera aplicação dos princípios básicos de direito que referida lei não pode retroagir para modificar sentenças judiciais transitadas em julgado (coisa julgada).

5.
Neste sentido, o próprio TJES já se manifestou: “
Na hipótese houve manifestação expressa na fase de conhecimento a respeito dos juros e da correção monetária, havendo o trânsito em julgado desta matéria, não podendo ser revista, em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa a coisa julgada, eis que a substituição, na fase de cumprimento de sentença, dos índices de correção monetária estabelecidos no título judicial configura violação à coisa julgada, razão pela qual determinou-se a observância dos índices fixados em sentença
” (TJES – 3ª Câmara Cível. Agravo de Instrumento: 5003074-12.2022.8.08.0000. Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS. Data de Publicação: 23/11/2022).

6.
Assim, havendo previsão expressa na sentença proferida acerca dos índices a serem aplicados para atualização monetária e juros de mora sobre o débito, e não constatada insurgência do devedor de forma tempestiva e pelos meios adequados, aplica-se o que está na sentença, inclusive em homenagem ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada.

7.
Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

8.
Condeno o recorrente no pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Sem custas, por expressa vedação legal.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)